Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SOB O RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AFETAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL APÓS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. NÃO DEMONSTRADO. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LEI No 14.181/2021. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A solicitação de repactuação de dívidas pretendida pelo apelante é medida estabelecida no art. 104-A, § 4o, do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/21, aplicada em favor do consumidor superendividado. Segundo o art. 54-A, § 1o, do CDC, ocorre o superendividamento quando o consumidor pessoa física, de boa-fé, não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo (exigíveis e vincendas) sem comprometer o seu mínimo existencial.
2. O superendividamento está diretamente relacionado com o mínimo existencial do indivíduo, ou seja, o superendividamento pressupõe o comprometimento da sobrevivência da pessoa e ameaça o indivíduo e sua família (mínimo existencial), no caso, verifica-se que o apelante é policial militar do Distrito Federal e está submetido ao regime jurídico dos servidores públicos distritais, porém, na hipótese, imperioso destacar a existência de óbice quanto ao pedido de repactuação de dívida, tendo em vista a necessidade de observância mínimo existencial, elemento previsto como requisitos da Lei no 14.181/21.
3. No caso concreto, constata-se, com base nos elementos probatórios, que o apelante percebe uma renda líquida, após todos os descontos, inclusive, os realizados em conta corrente, uma renda líquida muito acima do estabelecido pelo Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023. Dessa forma o apelante não conseguiu demonstrar os requisitos para que seja caracterizado o superendividamento.
4. Por sua vez, a intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional se constatado a existência de superendividamento, sob pena de indevida intervenção judicial na autonomia da vontade. Na hipótese, entretanto, não foi demonstrado o superendividamento do apelante, nem o comprometimento do mínimo existencial. Nesse contexto, deve ser preservada a autonomia das vontades, pois os pactos e as formas de pagamento foram ajustados de forma livre e consciente pelas partes. Portanto, não comprovado o comprometimento ao mínimo existencial, não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.